Tribunal: TJES
Processo: 0020658-81.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020658-81.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO RURAL SA

APELADO: MR TRADING COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEVEDOR PRINCIPAL E AVALISTA. PRAZOS DISTINTOS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO.

Caso em Exame:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, em sede de Apelação Cível, anulou a sentença de extinção da Ação Monitória e, prosseguindo no julgamento do mérito (art. 1.013, § 3º, I, do CPC), reconheceu a prescrição da pretensão em face do avalista da Cédula de Crédito Bancário, determinando o prosseguimento do feito apenas contra a devedora principal.

Questão em Discussão:
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão, por supostamente ter decidido sobre a prescrição sem garantir o prévio contraditório (decisão surpresa), em ofensa aos arts. 9º e 10 do CPC; e (ii) contradição, ao aplicar prazos prescricionais distintos para a cobrança da dívida em face do devedor principal e do avalista.

Razões de Decidir:

1. Não há omissão por ofensa ao contraditório quando a prejudicial de prescrição foi expressamente arguida em primeira instância e devidamente impugnada pela parte embargante, o que afasta a alegação de decisão surpresa.

2. Igualmente, inexiste contradição na aplicação de diferentes prazos prescricionais, pois o acórdão seguiu, de forma coerente e fundamentada, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que: (a) a pretensão de cobrança contra o devedor principal em ação monitória fundada em título prescrito submete-se ao prazo quinquenal (art. 206, § 5º, I, do CC); (b) a obrigação do avalista, de natureza puramente cambial, extingue-se com a prescrição da pretensão executiva do título (prazo trienal, conforme art. 70 da Lei Uniforme de Genebra), o que impede a sua responsabilização na via monitória.

3. O recurso, em verdade, busca a rediscussão do mérito, finalidade para a qual não se prestam os aclaratórios.

Dispositivo:
Aclaratórios rejeitados.

Tese:

1. Não se configuram os vícios de omissão e contradição no acórdão que, em aplicação da teoria da causa madura, enfrenta prejudicial de prescrição já submetida ao contraditório em primeira instância e opera a necessária distinção, com espeque em consolidada jurisprudência do STJ, entre o regime prescricional quinquenal da pretensão monitória em face do devedor principal (art. 206, § 5º, I, do CC) e o prazo trienal da pretensão executiva (art. 70 da LUG), cujo decurso acarreta a extinção da eficácia do aval, por sua natureza estritamente cambial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos por

Banco Rural S/A – Em Liquidação Extrajudicial
, em face do v. acórdão proferido por esta Colenda 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que deu provimento à apelação da parte executada para anular a sentença de extinção por inépcia da petição inicial, determinando o prosseguimento do feito em face da devedora principal, entretanto, reconheceu de ofício a prescrição da pretensão executiva em relação ao avalista, Sr. Ulisses Origenes Moura Ribeiro.

Em suas razões recursais, o Embargante aponta a ocorrência de omissões e contradições no julgado, afirmando: (i) que não teria sido previamente intimado para se manifestar sobre a preliminar de prescrição arguida nos autos, o que configuraria violação aos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil; e (ii) que, sendo o prazo prescricional da ação cambiária quinquenal, e tendo a ação sido ajuizada em 25/07/2017 – antes do decurso de cinco anos do vencimento da Cédula de Crédito Bancário (12/05/2014) – não haveria como reconhecer a prescrição em desfavor do avalista. Ao final, pugna pela atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, com o consequente reconhecimento da tempestividade da pretensão executiva em face do Sr. Ulisses e o prosseguimento da ação monitória também em relação a este.

Em contrarrazões aos embargos de declaração, os Embargados MR Comércio Importação, Exportação e Distribuição EIRELI e Ulisses Origenes Moura Ribeiro sustentam a inexistência dos vícios elencados, notadamente omissão e contradição. Argumentam que a questão da prescrição em relação ao avalista foi amplamente debatida nos autos, inclusive suscitada em sede de embargos monitórios, e devidamente enfrentada no v. acórdão embargado com base na teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, §3º, I, do CPC. Aduzem, ainda, que a jurisprudência pátria, especialmente a do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que, prescrita a ação cambiária, extingue-se automaticamente a obrigação do avalista, o qual não pode ser demandado em ação monitória fundada em título de crédito prescrito, salvo na hipótese de locupletamento ilícito. Ao final, pugnam pelo desprovimento dos embargos.

De início já identifico que inexistem omissão ou contradição a serem corrigidas, na medida em que a matéria devolvida foi exaustivamente analisada, não havendo no julgado qualquer vício que autorize sua integração.

Para melhor contextualização, colaciono ementa do acórdão embargado:

“Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CÓPIA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESNECESSIDADE DE VIA ORIGINAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA EM RELAÇÃO AO EMITENTE. OCORRÊNCIA QUANTO AO AVALISTA. SENTENÇA ANULADA . RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Rural S/A contra sentença que indeferiu a petição inicial da ação monitória ajuizada em face de MR Comércio, Importação, Exportação e Distribuição Eireli e de seu avalista, Ulisses Orígenes Moura Ribeiro, sob o fundamento de ausência da via original da cédula de crédito bancário, extinguindo o feito sem resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a juntada da via original da cédula de crédito bancário para o ajuizamento de ação monitória; (ii) estabelecer se houve prescrição da pretensão monitória em relação à emitente e ao avalista do título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cópia da cédula de crédito bancário é suficiente para aparelhar ação monitória, desde que haja prova escrita idônea capaz de conferir verossimilhança à dívida, nos termos do art. 700 do CPC.

A exigência da via original, sem prévia intimação para emenda da inicial, configura cerceamento de defesa, afrontando o princípio da primazia do julgamento de mérito e o dever de cooperação processual (art. 321 do CPC).

A jurisprudência do STJ admite o ajuizamento de ação monitória com base em título prescrito quanto à sua força executiva, observando-se o prazo quinquenal do art. 206, § 5º, I, do CC, que não havia transcorrido em relação à emitente.

Em relação ao avalista, a jurisprudência do STJ estabelece que, por se tratar de garantia cambiária autônoma, o decurso do prazo prescricional do título implica a perda da eficácia do aval, não subsistindo pretensão monitória contra o avalista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de cópia da cédula de crédito bancário é suficiente para instruir ação monitória, desde que apta a evidenciar a existência da obrigação.

É vedado ao juiz indeferir a petição inicial por ausência da via original do título sem oportunizar a emenda, sob pena de cerceamento de defesa.

O ajuizamento de ação monitória em face da emitente é admissível dentro do prazo quinquenal, ainda que decorrido o prazo para execução cambial.

A prescrição do título cambial extingue a eficácia do aval, não sendo possível a cobrança do avalista por meio de ação monitória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 317, 321, 485, I, 487, II, 700; CC, art. 206, § 5º, I; LUG, art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.027.862/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 14.03.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.520.570/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 30.03.2020; STJ, REsp 1.262.056/MG (Tema 641), j. 22.10.2014; STJ, AgInt no AREsp 2.273.154/PE, rel. Min. Raul Araújo, j. 04.09.2023”.

O embargante alega, primeiramente, a ocorrência de
error in procedendo
por violação ao princípio da não surpresa (arts. 9º e 10, CPC), ao argumento de que a prescrição em face do avalista foi reconhecida sem que lhe fosse dada oportunidade de manifestação.

Ocorre que, a prejudicial de mérito da prescrição foi expressamente arguida pelos embargados em sede de embargos monitórios, tendo a instituição financeira, ora embargante, exercido plenamente o seu direito ao contraditório ao apresentar impugnação e refutar especificamente a matéria.

Dessa forma, ao anular a sentença terminativa e prosseguir no julgamento da causa, nos exatos termos do que autoriza o art. 1.013, § 3º, I, do Código de Processo Civil, este Colegiado apenas decidiu questão que já integrava o objeto litigioso e sobre a qual o debate processual já se encontrava exaurido, não havendo que se falar em fundamento novo ou decisão surpresa.

Quanto à alegada contradição, melhor sorte não assiste ao embargante. O acórdão não padece de qualquer incoerência interna, tendo aplicado com precisão a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que distingue a situação jurídica do devedor principal e do avalista em ações monitórias fundadas em títulos de crédito cuja força executiva prescreveu.

O julgado foi claro ao assentar que a pretensão monitória contra o
devedor principal
submete-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos (art. 206, § 5º, I, do CC), razão pela qual a ação prossegue contra a empresa MR Trading, e por outro lado, a obrigação do
avalista
é de natureza exclusivamente cambiária e autônoma, extinguindo-se com a prescrição da pretensão executiva do título de crédito – que, no caso da Cédula de Crédito Bancário, é de 3 (três) anos, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

Tendo a Cédula de Crédito Bancário vencido em 12/05/2014, o prazo para a execução em face do avalista findou-se em 12/05/2017. A presente ação foi ajuizada apenas em 25/07/2017, quando já prescrita a pretensão executiva e, por conseguinte, extinta a garantia do aval. Não há, pois, contradição alguma, mas sim a correta aplicação do direito à espécie.

O que se percebe, em verdade, é o nítido inconformismo da parte com o resultado do julgamento, buscando, por via transversa, a rediscussão do mérito, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

Do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.